Tribunal: STJ
Processo: 2338087-15.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761903 - SP (2024
/0374761-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: NATURAL - OLEOS VEGETAIS E ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO BATISTA LIMA - SP369500
PAULO FERREIRA LIMA - SP197901
MURILO POMPEI BARBOSA - SP389719
FELIPE DOS REIS - SP465231
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARCIO YUKIO SANTANA KAZIURA - SP153334
MONICA MARIA PETRI FARSKY - SP127134
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA49742829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 1fe12d87-af8a-4336-bb42-0d19dd21528a

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n.
12/12/2017
19/12/2017
1.677.316/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n.
5/12/2017
14/12/2017
1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49742829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 1fe12d87-af8a-4336-bb42-0d19dd21528a

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49742829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 1fe12d87-af8a-4336-bb42-0d19dd21528a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761903 - SP (2024
/0374761-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: NATURAL - OLEOS VEGETAIS E ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO BATISTA LIMA - SP369500
PAULO FERREIRA LIMA - SP197901
MURILO POMPEI BARBOSA - SP389719
FELIPE DOS REIS - SP465231
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARCIO YUKIO SANTANA KAZIURA - SP153334
MONICA MARIA PETRI FARSKY - SP127134
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA48399786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:42
Código de Controle do Documento: f0e66860-de79-4faa-ad38-ec734e07fe2c

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n.
12/12/2017
19/12/2017
1.677.316/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n.
5/12/2017
14/12/2017
1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
Documento eletrônico VDA48399786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:42
Código de Controle do Documento: f0e66860-de79-4faa-ad38-ec734e07fe2c

FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não conheceu da segunda
exceção de pré-executividade oposta à execução fiscal. No Tribunal de origem, a decisão foi
mantida. No Superior Tribunal de Justiça, foi interposto o presente agravo interno contra
decisão que conheceu do agravo em recurso especial relativamente à matéria que não se
enquadrava em tema repetitivo, e não conheceu do recurso especial.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
[EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.]
8/6/2016
15/6/2016
III - Quanto à matéria federal supostamente violada, verifica-se que o Tribunal
,
a quo
em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a
oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide,
na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão
constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não
caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo
Tribunal
, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as
a quo
situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão
apresentada para o deslinde final da causa. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.671.980
/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
4/12/2024
. AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.421.997 /SP, relator Ministro Teodoro Silva
9/12/2024
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
. REsp n. 1.381.734
13/11/2024
19/11/2024
/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
10/3/2021
.
23/4/2021
IV - Quanto ao dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c
do permissivo constitucional, não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da
ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os
casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e
do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a
necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro
17/5/2018
24/5/2018
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512
13/3/2018
19/3/2018
/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
Documento eletrônico VDA48399786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:42
Código de Controle do Documento: f0e66860-de79-4faa-ad38-ec734e07fe2c

V - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os
fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do
STJ.
VI - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
A Embargante apresentou exceção de pré-executividade, suscitando, em síntese: (i)
indevida cumulação de tributo e penalidade no mesmo título judicial, além de cerceamento
de defesa com espeque no art. 9o do Decreto no 70.235/1972; (ii) impossibilidade de
incidência de juros de mora sobre a multa; e, (iii) ilegalidade da cobrança de honorários
administrativos no importe de 20% em contraponto à estrita violação ao art. 1o do Decreto-
lei no 1.025/1969.
[...]
Ademais, demonstrou-se que os vícios narrados em seara recursal não são sanáveis
por simples correção. Em verdade, existe flagrante inobservância dos preceitos legais, o que
compromete a regularidade do procedimento de constituição e cobrança do crédito
tributário, tornando, assim, as CD As nulas e ausentes de certeza e liquidez.
[...]
A matéria impugnada não apresenta nenhuma necessidade de dilação probatória, uma
vez que restou demonstrado, desde a Exceção de pré- executividade, que a celeuma reside
na correta aplicação dos dispositivos legais já especificados, sendo impertinente invocar
óbice decorrente da Súmula 7/STJ.
[...]
Observa-se que a ausência dos requisitos estipulados tanto no art. 202 do CTN quanto
no art. 2o, §5o, da Lei n° 6.830/80 (LEF), não se limita à mera indicação na cártula
executiva. Muito pelo contrário, essas informações devem constar de forma clara e
detalhada, de modo a viabilizar o exercício de defesa do contribuinte.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ, relator Ministro
Documento eletrônico VDA48399786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:42
Código de Controle do Documento: f0e66860-de79-4faa-ad38-ec734e07fe2c

Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp n. 575.787/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp
12/12/2017
19/12/2017
n. 1.677.316/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.294.078/DF, relator Ministro
5/12/2017
14/12/2017
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
O Tribunal de origem, analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA48399786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:42
Código de Controle do Documento: f0e66860-de79-4faa-ad38-ec734e07fe2c

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
SEGUNDA
OPOSIÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Pretensão voltada à reforma de decisão
interlocutória que, considerando a ocorrência de preclusão consumativa, rejeitou a
segunda exceção de pré- executividade oposta pela agravante em face da execução
fiscal que lhe promove o Estado. Ciente a executada dos integrais termos das
Certidões de Dívida Ativa lavradas contra si, descabe a oposição de sucessivas e
reiteradas exceções de pré-executividade. Preclusão consumativa configurada.
Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
[EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.]
8/6/2016
15/6/2016
Quanto à matéria federal supostamente violada, verifica-se que o Tribunal
, em
a quo
nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a
oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide,
na hipótese, a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
"
a quo.
Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal
apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão
quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal
, ou ainda, não é
a quo
abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma
analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da
causa. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.671.980 /CE, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
. AgInt nos EDcl no AREsp n.
4/12/2024
9/12/2024
2.421.997 /SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
. REsp n. 1.381.734/RN, relator Ministro Benedito
13/11/2024
19/11/2024
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.
10/3/2021
23/4/2021
Quanto ao dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional, não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso
na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e
do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a
necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro
17/5/2018
24/5/2018
Documento eletrônico VDA48399786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:42
Código de Controle do Documento: f0e66860-de79-4faa-ad38-ec734e07fe2c

Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512
13/3/2018
19/3/2018
/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
Ademais, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando
em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à
conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".

[...]

A parte embargante aduz pela inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ ao caso
dos autos, sem contudo rebater o fato de que o Tribunal apenas se circunscreveu a
afirmar que houve preclusão da matéria, porquanto arguida em segunda exceção de pré-
executividade e relativa a cálculos do tributo (juros sobre multa, cerceamento de defesa e
ilegalidade de cobrança de honorários administrativos). Argumentação genérica, apenas
se limitando a dizer que a matéria é de ordem pública, não satisfaz o requisito de
dialeticidade.
Aferir, no caso concreto, se houve incidência de juros sobre multa exige
imiscuir-se nos cálculos que formaram a CDA, exigindo-se dilação probatória imprópria
a via da exceção de pré-executividade.
De igual modo, verificar o cerceamento de defesa, rememore-se, em uma
segunda exceção de pré-executividade, em agravo de instrumento, no qual a parte junta
apenas demonstrativos financeiros, sem a juntada dos termos previstos no art. 9o do
Decreto Federal n. 70.235/1972 (veja-se que os autos se referem a débitos de ICMS,
segundo legislação estadual) e quanto à incidência de honorários administrativos (art. 1o
Decreto-Lei n. 1.025/1969 – cobrança de Dívida Ativa da União), nada dizem respeito ao
caso dos autos (repita-se de ICMS) e, ainda que o fossem, exigiriam o reexame de
conteúdo fático probatório.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
Documento eletrônico VDA48399786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:42
Código de Controle do Documento: f0e66860-de79-4faa-ad38-ec734e07fe2c

a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48399786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:42
Código de Controle do Documento: f0e66860-de79-4faa-ad38-ec734e07fe2c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.761.903 / SP
Número Registro: 2024/0374761-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001521520238260108 1223049246 1223049257 15001459020168260108 1521520238260108
15215202382601081223049246 152152023826010812230492461223049257 23380871520238260000
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATURAL - OLEOS VEGETAIS E ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO BATISTA LIMA - SP369500
PAULO FERREIRA LIMA - SP197901
MURILO POMPEI BARBOSA - SP389719
FELIPE DOS REIS - SP465231
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARCIO YUKIO SANTANA KAZIURA - SP153334
MONICA MARIA PETRI FARSKY - SP127134
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NATURAL - OLEOS VEGETAIS E ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO BATISTA LIMA - SP369500
PAULO FERREIRA LIMA - SP197901
MURILO POMPEI BARBOSA - SP389719
FELIPE DOS REIS - SP465231
Documento eletrônico VDA49724501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: a12710e4-38e4-4fb0-afc0-21fa5c4d09c5

EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARCIO YUKIO SANTANA KAZIURA - SP153334
MONICA MARIA PETRI FARSKY - SP127134
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: a12710e4-38e4-4fb0-afc0-21fa5c4d09c5